Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720217-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO RECORRIDO: ARINA ESTELA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. ÍNDICE APLICADO - INPC. TABELA DO TRIBUNAL. 1. A correção monetária está caracterizada no acréscimo de percentual sobre o montante principal cuja finalidade é apenas a reposição do valor real da moeda. 2. Os recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, órgão responsável por pacificar a legislação infraconstitucional, e deste Tribunal de Justiça vão no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença, a correção monetária deve ser feita de acordo com a tabela de atualização dos débitos judiciais, cujo índice utilizado por este Tribunal de Justiça é o INPC, o qual melhor reflete a desvalorização da moeda, tendo em vista, especialmente, que o índice pleiteado pelo agravante não atinge a finalidade de reposição do valor real da moeda. 3. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 9o da Lei 8.177/91, 15 da Lei 10.192/01, 18 da Lei 6.024/74, 2o, 3o e 4o, todos da Lei no 8.660/93, pois manteve o INPC como índice de correção monetária contra instituição financeira em liquidação extrajudicial. Defende que o índice correto de atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais é a Taxa Referencial (TR) e sem incidência de juros moratórios. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 9o da Lei 8.177/91, 15 da Lei 10.192/01, 18 da Lei 6.024/74, 2o, 3o e 4o, todos da Lei no 8.660/93 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.687.207/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR (MARÇO 1990). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981, não os índices de remuneração de quantias mantidas em conta de poupança. Precedentes. 3. Não se admite a adição, em sede de embargos de declaração ou agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.294.412/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028